Tribunal: TJPA
Processo: 0813699-92.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0813699-92.2022.8.14.0000

RECORRENTE: ADRIANE FARIAS SIMÕES

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0813699-92.2022.8.14.0000

RECORRENTE: ADRIANE FARIAS SIMÕES

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ - CGJPA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUXILIAR JUDICIÁRIO. ABANDONO DE CARGO CARACTERIZADO. ART. 190, II, §2º DA LEI 5.810/94 (RJU). RECEBIMENTO DE VALORES INDEVIDAMENTE. APURAÇÃO NECESSÁRIA. PODER DEVER DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA.

1-

Conforme o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ao Corregedor Geral, além das atribuições referidas em Lei e no próprio Regimento, compete conhecer das representações e reclamações contra juízes e serventuários, acusados de atos atentatórios ao regular funcionamentos dos serviços judiciais, determinando ou promovendo as diligências que se fizerem necessárias à apuração dos fatos e definição de responsabilidade.

2-

In casu
, a servidora, após negados os pedidos para trabalhar em regimente de teletrabalho e mesmo sem o deferimento do requerimento de exoneração do cargo de Auxiliar Judiciário, decidiu, de maneira espontânea e voluntária, não comparecer mais ao local de trabalho, fato que sobrecarregou os demais servidores, prejudicando o bom funcionamento da Unidade Judiciária, a qual estava lotada.

3-

Por conseguinte, a servidora permaneceu, de forma consciente, recebendo a remuneração inerente ao cargo de Auxiliar Judiciário, mesmo não comparecendo às dependências do Poder Judiciário.

4-

Portanto, considerando ser necessária a instauração do devido processo administrativo disciplinar, a fim de esclarecer as circunstâncias em que as infrações disciplinares ocorreram, verifico que não existe fundamento para reforma da decisão guerreada.

5-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Belém, 22 de março de 2023.

Desa. Margui Gaspar Bittencourt.

Relator
a

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º

RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº 0813699-92.2022.8.14.0000

RECORRENTE: ADRIANE FARIAS SIMÕES

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ – CGJPA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por ADRIANE FARIAS SIMÕES, Auxiliar Judiciário, matrícula 170615, lotada na Comarca de Ananindeua, contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, que acatou em parte o Relatório da Comissão disciplinar e determinou a instauração de processo administrativo disciplinar em face da servidora por suposta prática da infração prevista no art. 190, II, §2º da Lei 5.810/94 (Regime Jurídico Único).

Aduz a recorrente, em síntese, que cometeu um equívoco em seu pedido de exoneração direcionado a sua chefia imediata em 19/05/2021(PA-MEM 2021/17644), pois pensava tratar-se de exoneração do cargo, sendo surpreendida com o encaminhamento do documento à Corregedoria Geral de Justiça para abertura de Processo Administrativo Disciplinar.

Informa que desde o referido pedido a sua remuneração não foi suspensa pelo setor de pessoal e que tal fato causou-lhe prejuízo posteriormente.

Alega que o agravamento da enfermidade de sua genitora motivou a ratificação do seu pedido de exoneração.

Destaca que a comissão sindicante enviou o Relatório final em 10/05/2022 e, de forma preclusa, um novo relatório em 16/08/2022.

Afirma que não restou caracterizado o abandono de cargo tendo em vista sua intenção era a exoneração do cargo e que não há necessidade de abertura de processo administrativo disciplinar, já que o Estado possui vários meios e condições para o ressarcimento ao erário através da autoexecutoriedade.

Por fim requer que o Conselho Superior da Magistratura torne sem efeito a abertura do processo administrativo disciplinar pela CGJ, em razão do Regime Jurídico Único (Lei 5.810/94) não prever a conversão da exoneração em demissão.

Requer ainda:

1.

a reabertura da sindicância para realização de novas diligências e apuração de futuro ressarcimento ao erário;

2.

que seja retirado o 2º relatório da comissão disciplinar por estar precluso, ferindo a ampla defesa, o contraditório e a segurança jurídica;

3.

a apuração do “quantum” recebido indevidamente;

4.

a suspensão da exigibilidade do ressarcimento ao erário pelo prazo máximo de até 5 (cinco) anos;

5.

a substituição da comissão disciplinar.

O recurso veio à apreciação do Conselho da Magistratura, cabendo-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Este é o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos e condições para sua admissibilidade, conheço do presente recurso administrativo.

A Corregedoria Geral de Justiça do Pará instaurou sindicância administrativa em face da servidora, ora recorrente, para apurar o suposto descumprimento dos art. 177, I, IV e VI, bem como o art. 178, IV e XIII do Regime Jurídico Único (Lei 5.810/94).

Durante a instrução foi constatado que servidora recorrente decidiu se afastar do trabalho desde 18/05/2021 sem a necessária autorização da Administração do TJEPA, apenas comunicando o magistrado Adelino Arraes Gomes da Silva, através de mensagem no aplicativo Whatsapp e o documento no sistema SIGA-DOC (PA-MEM 2021/17644).

A Comissão responsável pela sindicância administrativa, diante das evidências de falta disciplinar opinou pela abertura de PAD em razão de haver indícios de autoria e materialidade no que se refere à conduta prevista no art. 190, II, §2º do RJU (Lei 5.810/94).

Com efeito, a Corregedoria Geral de Justiça do Pará, acatando em parte o Relatório da Comissão, determinou a instauração de processo administrativo disciplinar e a apuração do suposto recebimento indevido da remuneração inerente ao cargo de Auxiliar Judiciário pela servidora.

Pois bem.

Consta dos autos que a servidora, ora recorrente, após ter seus pedidos de teletrabalho negados pela Administração do TJEPA, decidiu abandonar suas atividades laborais, o que configura a falta disciplinar prevista no art. 190, II, §2º do RJU (Lei 5.810/94), embora não exista prova de que ela apresente alguma comorbidade que a impossibilitasse para o trabalho presencial.

Através de informações juntadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas, restou comprovado que houve um pedido de exoneração formulado pela servidora em 19/07/21 (SIGA DOC PA-REQ 2021/07569) e que, mesmo sem o necessário deferimento, houve registros de falta a partir do dia 16/08/2021.

Também há comprovação de que a servidora recebeu o indevidamente a remuneração inerente ao cargo de Auxiliar Judiciário mesmo sem o seu comparecimento ao trabalho.

Destaca-se que a Presidência do TJEPA determinou a realização de estudo psicossocial no qual restou demonstrado que o abandono de cargo foi motivado pelo indeferimento dos pedidos de teletrabalho.

Destarte, após analise detida dos autos, verificou-se a inexistência de fundamento para a reforma da decisão guerreada. Explico.

A Corregedoria Geral de Justiça do Pará, ao tomar conhecimento de informação que demande apuração e/ou providência disciplinar, possui o poder/dever regimental para atuar, independentemente de provocação.

Colaciona-se, por oportuno, o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PAD REPUTADO CORRETO, COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS LEGAIS. PODER-DEVER INVESTIGATIVO DA ADMINISTRAÇÃO NOS CASOS DE INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A agravante visa a extinção do PAD, instaurado nos termos da respectiva Portaria, que se encontra em fase de defesa, com a imputação da infração disciplinar de improbidade administrativa.

2. Diversamente do alegado pela parte recorrente, não se pode falar em falta de justa causa a amparar a instauração da presente sindicância, já que se baseou em extratos com movimentação financeira atípica e desproporcional aos ganhos patrimoniais, bem como em interceptação telefônica realizada pela Polícia Federal, com a existência de inúmeros diálogos suspeitos.

3
. Evidenciada a possível ocorrência de falta funcional, a administração tem o poder-dever de investigar, assegurando à parte o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, nos termos do que estabelece o art. 143 da Lei 8.112/1990.

4. A portaria de instauração do PAD não precisa abordar descrição minuciosa da conduta irregular a ser apurada.
Tal descrição será exigida somente após a instrução do feito, para, assim, viabilizar o contraditório e a ampla defesa.
Precedentes: AgInt no RMS 61.462/GO, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 27.11.2019; MS 11.494/DF, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 11.12.2018.

5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.326.347/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Em âmbito local, conforme o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ao Corregedor Geral, além das atribuições referidas em Lei e no próprio Regimento, compete conhecer das representações e reclamações contra juízes e serventuários, acusados de atos atentatórios ao regular funcionamentos dos serviços judiciais, determinando ou promovendo as diligências que se fizerem necessárias à apuração dos fatos e definição de responsabilidade.

In casu
, a servidora, após negados os pedidos para trabalhar em regimente de teletrabalho e mesmo sem o deferimento do requerimento de exoneração do cargo de Auxiliar Judiciário, decidiu, de maneira espontânea e voluntária, não comparecer ao local de trabalho, fato que sobrecarregou os demais servidores, prejudicando o bom funcionamento da Unidade Judiciária, a qual estava lotada.

Por conseguinte, a servidora permaneceu, de forma consciente, recebendo a remuneração inerente ao cargo de Auxiliar Judiciário, mesmo não comparecendo às dependências do Poder Judiciário.

Inusitadamente, a recorrente ataca a decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça, atribuindo culpa ao “setor de pessoal” pelo recebimento indevido dos valores.

Portanto, considerando ser necessária a instauração do devido processo administrativo disciplinar, a fim de esclarecer as circunstâncias em que as infrações disciplinares ocorreram, verifico que não existe fundamento para reforma da decisão guerreada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, MAS NEGO PROVIMENTO
, mantendo a Decisão da Corregedoria Geral de Justiça no Estado do Pará por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. Margui Gaspar Bittencourt.

Relatora

Belém, 23/03/2023